Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-81.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010886-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (APELANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Decolar.com LTDA.
contra a sentença (Id. 145868116) proferida em
ação anulatória com pedido de tutela antecipada,
proposta contra o
Município de Sinop
.

Assegura que “
o judiciário pode rever o mérito de decisões administrativas, sob pena de se criar um regime arbitrário, em que as decisões emanadas por ente público são definitivas e onde se ignoram as garantias constitucionais, em especial ao direito de ação
.”.

Assevera que “
o julgamento dos fatos ocorrido em esfera administrativa não reflete a realidade, foi decisão equivocada em seu cerne e que consequentemente vem a macular a legalidade da multa aplicada, que deve ser anulada, por questão de justiça
.”.

Afiança que “
na remota hipótese deste I. Tribunal entender cabível a subsistência da multa aplicada, certo é que o valor da penalidade deve ser revisto
.”.

Requer o provimento do recurso para anular o processo administrativo e, alternativamente, que a multa seja reduzida.

Contrarrazões (Id. 145868122), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]Extrai-se do processo administrativo (FA) n.º 51.007.001.17-0004229 que a multa aplicada à Requerente teve origem na reclamação do consumidor que relatou “comprou duas passagens da reclamada Decolar, com números Ticket n° 0559151816186 e Ticket n° 0559154816185 com saída na cidade de São Paulo a Roma (...) que em 06/04/2017 foi cancelada pelo usuário e que a multa que estava sendo cobrada era de R$ 2.601,56 (dois mil e seiscentos reais e cinquenta e seis centavos) ”. (ID. 57029467 - Pág. 1).

[...]

Da análise do conjunto probatório, não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal e à necessidade de fundamentação dos atos administrativos (arts. 5º, inciso LIV, 37, "caput", e 93, inciso X, da Constituição Federal de 1988).

A decisão administrativa mencionou todos aos documentos carreados aos autos, bem como os fatos descritos pelas partes, a legislação aplicada ao caso, doutrina e jurisprudência de Tribunais pátrios. Portanto, foi suficientemente clara ao demonstrar os motivos pelos quais a apelada se insere na sanção prevista por infração ao direito do consumidor.

À luz desse dispositivo, percebe-se que a violação administrativa que enseja a aplicação da pena de multa, prevista no art. 56, I, graduada nos moldes do art. 57, todos do CDC, está consubstanciada na negativa injustificada à prestação das informações do interesse do consumidor, requisitada pelo órgão oficial.

[...]

Desta forma, quanto à subsistência do ato administrativo consubstanciado na aplicação de multa em desfavor do Autor, não se vislumbra qualquer ilegalidade, a fim de justificar a atuação do Poder Judiciário.

[...]

Observa-se por meios dos documentos encartados que o PROCON observou o devido processo legal, oportunizando ao Embargante a possibilidade de se DEFENDER, não havendo o que se falar na ILEGALIDADE da decisão proferida.

[...]

Portanto, tendo em vista que a sanção aplicada obedeceu ao princípio da legalidade, resta à questão relativa ao quantum aplicado na multa.

Ora, não há que se falar em qualquer desproporcionalidade nos valores aplicados como multa, na medida em que estão de acordo com os parâmetros adequados, quais sejam a gravidade do fato e o porte econômico do Embargante.

[...]

“Ex positis”, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de agosto de 2022.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito. (Id. 145868116).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso da
Decolar.com LTDA
. por violação ao princípio da dialeticidade, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

De resultado, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência passo ao exame do mérito.

Ação anulatória com pedido de tutela antecipada
proposta por
Decolar.com LTDA.
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 51.007.001.17-0004229, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 51.007.001.17-0004229 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Sandra Bartolomeu Pessoa, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com os documentos pessoais (Id. 145868045 – fls. 1/5).

Na data de 7 de fevereiro de 2017, se manifestou nos autos (Id.

145868045 – fls. 21/24).
Por conseguinte, na data de 14 de outubro de 2019, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 12.000,00: doze mil reais (Id. 145868045 – fls. 54/60).

A empresa, na data de 17 de outubro de 2019, foi notificada para apresentar recurso administrativo para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor (Id. 145868045 – fls. 62).

Após, em 3 de agosto de 2020, foi negado provimento ao recurso
(Id. 145868049 – fls. 3/10), em decisão assim ementada:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DE NORMA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 6º INCISO III, ART. 14, ART. 22 CAPUT E § ÚNICO, ART. 35 INCISO I E ART. 42 § ÚNICO DA LEI 8.078/90 – ATENUANTE DO ART. 25, I DA LEI 2.181/97 – RECURSO IMPROVIDO. (Id. 145868049 – fls. 3).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 12.000,00: doze mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 12.000,00: doze mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 16.688,18: dezesseis mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos
)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022